Tribunal: TJES
Processo: 0003902-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003902-21.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENILDA PINTO DA HORA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003902-21.2022.8.08.0024

APELANTE: GENILDA PINTO DA HORA NASCIMENTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JANIO ANTUNES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MENSAGENS E LIGAÇÕES ANÔNIMAS PARA NÃO AJUIZAR DEMANDA QUE VERSE SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
RISCO DE
AMEAÇA À
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
URGÊNCIA
E PERIGO DE DANO

A LASTREAR
A CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. As Medidas Protetivas de Urgência, previstas no art. 19 e seguintes da Lei nº 11.340/06, são providências garantidas pela lei, às vítimas de violência doméstica, visando assegurar a sua proteção e de sua família de atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, por parte do agressor. Trata-se, portanto de medida de natureza cautelar satisfativa, podendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à mulher.

2. Malgrado as medidas protetivas de urgência sejam um relevante aliado no combate à violência doméstica e familiar, a utilização indiscriminada de tal ferramenta desvirtua o objetivo das medidas, além de importar em grave violação de direitos, sendo necessário, portanto, que, ao decidir sobre o deferimento, ou não, o Julgador proceda a uma acurada e cautelosa análise das peculiaridades do caso em concreto.

3. Em que pese a vítima afirme que o conteúdo das mensagens e das ligações anônimas recebidas, em que o interlocutor pede para a vítima não ajuizar demanda sobre pensão alimentícia, seja um assunto sobre o qual apenas a vítima e o suposto autor do fato teriam conhecimento, o que indicaria ser este o autor das mensagens, não há quaisquer elementos probatórios aptos a comprovar que o apelado seja, de fato, o interlocutor de tais mensagens e ligações.

4. Não se vislumbra no teor das mensagens risco de ameaça à integridade física e psicológica da vítima, bem como não há comprovação de situação de violência doméstica e familiar contra a vítima ou iminência desta que reclame, por ora, a imposição de medidas protetivas de urgência.

5. Ante a ausência de demonstração atual de que o suposto agressor esteja ameaçando a vítima por meio de mensagens e ligações anônimas, bem como de urgência e o perigo de dano a lastrear a concessão das medidas protetivas, revela-se escorreita a decisão
a quo
por meio da qual fora indeferido o pedido.

6
.
Recurso a que se
nega
proviment
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003902-21.2022.8.08.0024

APELANTE: GENILDA PINTO DA HORA NASCIMENTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

JANIO ANTUNES DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GENILDA PINTO DA HORA NASCIMENTO

em face da r. Sentença (Id. 5205289, Vol. 01, pp. 23/25), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, por meio da qual fora indeferido o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelado
JANIO ANTUNES DE OLIVEIRA
.

Emerge do Boletim Unificado (Id. 5205289, Vol. 01. p. 04) que, em 12/5/2022, a vítima, ora apelante, compareceu na Delegacia da Mulher de Vitória requerendo medidas protetivas em desfavor do acusado, ora apelado,
JANIO ANTUNES DE OLIVEIRA.

Nesse sentido, a vítima declarou na esfera policial que o ex-casal está separado há mais de 04 (quatro) anos e tem 02 (dois) filhos menores; que o autor dos fatos pagava pensão; que, anteriormente, já foi agredida fisicamente pelo autor dos fatos; que já solicitou medidas protetivas e, posteriormente, desistiu das referidas medidas, pois o autor havia parado de persegui-la; que o autor passou a fazer ameaças via celular, com conotação de “deboches”; que há 01 (um) ano vem recebendo mensagens via celular de número restrito, pedindo para a vítima “não entrar na justiça para pedido de pensão”; que, recentemente, passou a receber ligações anônimas para “não pedir pensão”; que a pessoa que faz a ligação anônima não se identifica, mas ela sabe que é o autor dos fatos, pois cita assuntos que somente ambos têm conhecimento;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, as Medidas Protetivas de Urgência, previstas no art. 19 e seguintes da Lei nº 11.340/06, são providências garantidas pela lei, às vítimas de violência doméstica, visando assegurar a sua proteção e de sua família de atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, por parte do agressor. Trata-se, portanto, de medida de natureza cautelar satisfativa, podendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à mulher.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da República. (...)” (RHC 74.395/MG, Rel. Ministro R
ogério Schietti
C
ruz,
S
exta
T
urma
, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Importante observar, contudo, que, malgrado as medidas protetivas de urgência sejam um relevante aliado no combate à violência doméstica e familiar, a utilização indiscriminada de tal ferramenta desvirtua o objetivo das medidas, além de importar em grave violação de direitos, sendo necessário, portanto, que, ao decidir sobre o deferimento, ou não, o Julgador proceda a uma acurada e cautelosa análise das peculiaridades do caso em concreto.

Pois bem. No caso vertente, o Juízo primevo arregimentou o indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência no fundamento de que
“o fato de receber ligações anônimas, p
o
r si só, não justifica o deferimento da medida. Isso porque não há qualquer promessa de mal injusto e grave apenas um pedido de não ajuizamento de ação. Também há apenas uma dedução quanto à pessoa do interlocutor ser o requerido”

À vista de tal contexto, insta salientar que, na hipótese em tela, inexistem indícios suficientes de que o autor das mensagens e ligações anônimas dirigidas à vítima seja o apelado Jânio.

Em que pese a vítima afirme que o conteúdo das mensagens e das ligações anônimas recebidas, em que o interlocutor pede para a vítima não ajuizar demanda sobre pensão alimentícia, seja um assunto sobre o qual apenas a vítima e o suposto autor do fato teriam conhecimento, o que indicaria ser o apelado o autor das ligações, não há quaisquer elementos probatórios aptos a comprovar que o apelado seja, de fato, o interlocutor de tais mensagens e ligações.

Além disso, não se vislumbra no teor das mensagens risco de ameaça à integridade física e psicológica da vítima, bem como não há comprovação de situação de violência doméstica e familiar contra a vítima ou iminência desta que reclame, por ora, a imposição de medidas protetivas de urgência.

Desta feita, ante a ausência de demonstração atual de que o suposto agressor esteja ameaçando a vítima por meio de ligações anônimas, bem como de urgência e o perigo de dano a lastrear a concessão das medidas protetivas, revela-se escorreita a decisão
a quo
por meio da qual fora indeferido o pedido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)